Tribunal: TJDFT
Processo: 0721957-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSO POR 90 (NOVENTA) DIAS. PEDIDO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO ENQUANTO VIGENTE O PRAZO DE SUSPENSÃO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A exequente/agravada informou haver interesse na comercialização do imóvel controvertido, bem a ser incluído em edital de comercialização por venda direta. Por tal razão, requereu renovação da suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, pedido deferido na origem.
2. Pela decisão agravada, indeferido o pleito de continuidade do processo enquanto ainda vigente o prazo de suspensão. Nenhuma irregularidade da decisão agravada, mormente porque não caracterizada a urgência no prosseguimento do feito e em razão do fato de que, anteriormente, os próprios executados/agravantes requereram a suspensão. Inclusive, previamente determinado pelo juízo a quo a intimação da exequente/agravada para que, ao termo do prazo de suspensão, possa se manifestar acerca da exceção de pré-executividade oposta pelos executados/agravados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.